Tribunal: TJMT
Processo: 1024513-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024513-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024513-45.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Não há
de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos Autos.

II -

Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

III -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

IV -
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024513-45.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no 1024513-45.2019.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 55.289,55 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 46630180), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Ainda, aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

No mérito, aponta que a autora, ora apelada, não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha no serviço prestado.

Salienta que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que, sequer, há a identificação dos técnicos que os elaboraram.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 46630185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024513-45.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a ré, ora apelante, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 46630159), não pleiteou a produção de prova pericial, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos Autos (id. 46630176).

A propósito, transcrevo excerto da petição supramencionada:

(...).

No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora, as Ordens de serviço dos segurados e demais documentos em anexo.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Afinal, não há de se falar em falta de interesse de agir da autora, ora apelada, haja vista que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação de Cobrança de no 1024513-45.2019.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

A ré, ora apelante, aponta que a autora, ora apelada, não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha no serviço prestado.

Salienta que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstraram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que, sequer, há a identificação dos técnicos que os elaboraram.

Assiste parcial razão à ré, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos Autos com a petição inicial, observa-se que os laudos técnicos de id. 46630120 - págs. 17 e 19 - e de id. 46630121 - págs. 14, 15, 16 e 17 -, não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que os laudos de id. 46630120 - págs. 17 e 19 - não estão assinados e os de id. 46630121 - págs. 14, 15, 16 e 17 – somente informam que houve um curto circuito, nada mais.

Nesse passo, constatado que os laudos técnicos supramencionados não comprovam o direito de ressarcimento da autora, ora apelada, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 1.700,00 e R$ 5.751,40, devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que os valores de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 5.751,40 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) sejam subtraídos do valor de R$ 55.289,55 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), consignado na sentença recorrida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020